Tribunal: TJMT
Processo: 1013399-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013399-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada VERONA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., representada por seu sócio/administrador PAULO DE TARSO RASTELLI DE OLIVEIRA, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1023160-96.2021.8.11.0041, movida por MÁRCIA PELUFFO ZAHRAN e ANTÔNIO CARLOS MOREIRA TURQUETO, deferiu o pedido liminar formulado pelos Agravados e determinou a imediata paralisação da obra promovida pela Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, insurge-se a Recorrente requestando a reforma do decisum objurgado, ao argumento de que todos os trâmites necessários, legais e procedimentais, foram observados.
Afirma que obteve do Poder Público Municipal as licenças e alvará para início das obras, “tendo a prefeitura feito diversas investigações e pareceres, solicitando muitas adequações, inclusive a retificação de marcos do terreno, o que redundou na abertura compulsória de uma nova Matrícula retificada, ou seja, a atual 33.175, matrícula perfeitamente legítima em sua constituição.”
Assevera que “o Alvará foi emitido com a perfeita localização de confrontações do empreendimento (Miguel Sutil, Rua Antônio João e Rua Canadá), após ampla análise técnica, que aprovou o projeto de construção, cabendo somente ao proprietário definir onde deseja realizar a frente do empreendimento, que no caso, conforme projeto, tem abertura para a Av. Miguel Sutil e Rua Antonio João, esq/ que fica de frente com hipermercado Extra).”
Sustenta que “a ação, efetivamente, não veio instruída por nenhum documento que prove a existência das restrições de construção comercial como lei, ou averbações em matrícula que definam aquele loteamento como exclusivamente Residencial. O que se observa com certeza, é que os autores querem, por força da influência que detém, tornar aquele local um curral das suas vontades.”
Relata que alguns vizinhos do imóvel “antes que a trama da propositura da ação de nunciação de obra nova ganhasse força através da influência dos autores, assinaram o instrumento de retificação de matrícula solicitada pela Prefeitura, sabendo perfeitamente que se tratava de requerimento para construção da obra ora embargada, momento em que ninguém cogitou absolutamente nada sobre o imóvel ter restrição de uso comercial, muito menos de que a o loteamento teria caráter de condomínio/loteamento exclusivamente residencial.”
Frisa que “a Agravante sempre manteve sua obra em ordem, limpa, sem transtornos excedentes, respeitando as diretrizes da licença obtida, indo sempre além, como abrindo mão de trabalhar em dias e horários permitidos, mas que segundo o censo comum poderiam incomodar mais. Assim, a Agravante mantém incólume os direitos de seus vizinhos, não fazendo jus ao embargo aplicado.”
Reforça a “inexistência documental de restrição comercial ao loteamento Vila Romana nos registros cartorais e Prefeitura.” Aduzem que “já haviam comércios instalados no local, inclusive com abertura para Av. Miguel Sutil.”
Pondera que “para que um loteamento tenha caráter exclusivamente residencial com fins de impedimentos de construções comerciais, essa condição deve constar expressa e registrada em matrícula, constar de averbação de criação de condomínio exclusivamente residencial e ou, ser fruto de criação advinda de lei.”
Por fim, destaca que os pressupostos autorizadores da medida in limine foram observados pela Agravante.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestado o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pela Agravante no sentido de que o imóvel encontra-se em “zona de uso múltiplo (ZUM)”, em cuja área é permitida também a construção de prédios comerciais, não há nos autos elementos probatórios que atestem de forma segura e inconteste tal circunstância.
Pelo contrário, a documentação colacionada nos autos originários demonstra que o loteamento denominado “Vila Romana” destina-se exclusivamente a fins residenciais.
De acordo com a Escritura Pública Declaratória lavrada pelo Sr. José Fochesatto (Loteador e antigo proprietário do imóvel) acostada no Id. 59002078 – autos principais, especificamente no item “c”, consta a seguinte informação: "Que a destinação do loteamento ‘Vila Romana’ é exclusivamente residencial."
A corroborar a declaração supra, outros vizinhos assentaram em Escrituras Públicas Declaratórias que o loteamento “Vila Romana” se destina exclusivamente a fins residenciais, como se vê dos Ids. 59002080; 59002081 e 59002084.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos expostos pela Agravante, pois, como mencionado, não há prova suficiente para inferir, sem resquícios de dúvidas, que o loteamento “Vila Romana” encontra-se em “Zona de Uso Múltiplo”, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Em verdade, os fatos e as circunstâncias expostas nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram controvertidos, de modo que considero como prematura a suspensão da ordem de paralisação da obra, tal como pretende a Agravante.
Tratando-se de Ação de Nunciação de Obra Nova, e havendo claros riscos de prejuízos graves e permanentes com a construção, manter a paralização dos trabalhos constitui-se, pelo menos por ora, apresenta-se como a medida mais sensata e recomendável, no intuito de resguardar a própria Agravante do risco de ser posteriormente compelida à demolição do que for edificado, caso, no exame do mérito recursal, fique vencida. Ou seja, o perigo da demora é inverso.
Por essas razões, ad cautelam, entendo necessário o prévio crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial deste recurso.
E, uma vez ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar de contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora